Tribunal: TJBA
Processo: 8000013-86.2020.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000013-86.2020.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO EM LEI LOCAL. CONTAGEM DO PERÍODO CELETISTA PARA FINS DE AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal com o objetivo de compelir o Prefeito do Município de Gentio do Ouro a implementar, em seus proventos, o pagamento do adicional de tempo de serviço previsto no art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995. A autora comprovou ter mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, somando o período celetista (de 15.08.1995 a 29.03.1999) ao tempo sob regime estatutário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível computar o período de serviço prestado sob o regime celetista, de forma ininterrupta, para fins de concessão do adicional por tempo de serviço previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (art. 153 da Lei nº 27/1995) prevê expressamente o pagamento do adicional de tempo de serviço ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no serviço municipal, sem estabelecer restrição quanto ao regime jurídico.

4.

A própria autoridade coatora reconhece, por meio de declaração constante nos autos, o tempo de serviço prestado pela impetrante desde 1995, incluindo o período celetista.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a contagem do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de vantagens estatutárias, inclusive adicional por tempo de serviço, desde que o vínculo seja contínuo, conforme decidido na AR 867/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.

6.

Inexistindo vedação na legislação local ao cômputo do tempo celetista, e preenchido o requisito temporal, é legítima a concessão da vantagem pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

O tempo de serviço prestado sob regime celetista, de forma ininterrupta e reconhecido pela própria Administração, pode ser computado para fins de aquisição de adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal, desde que não haja vedação expressa na norma local.

2.

A legislação local que prevê vantagem por tempo de serviço deve ser interpretada de forma a garantir a efetividade do direito adquirido, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 496, §§ 3º e 4º; Lei Municipal nº 27/1995, art. 153.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 867/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 08.08.2007, DJ 03.09.2007, p. 116.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000013-86.2020.8.05.0084
, em que figuram como recorrente JUIZ DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GENTIO DO OURO e como interessados o
JOCINEI DA SILVA DURAES E MUNICÍPIO GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar
provimento a remessa necessária, para integrar a sentença nos demais termos.

Salvador, .